Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723235-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PONTE SOARES APELADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM, VIVIANE MARTINS DUARTE ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE D E S P A C H O À Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e o documento juntado nos IDs 70135195 e 70135198. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator